Tribunal: STF
Processo: ADI 7602
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de requerimentos de habilitação no processo, na qualidade de amicus curiae, formulados pela Associação dos Escreventes do Estado do Espírito Santo, ASSEJES (eDoc. 9, Petição 18984/2024, ID:b71a960b); e (b) o escrevente juramentado EDUARDO VOLNEY AMORIM (eDoc. 37, Petição 32880/2024, ID:a2a74910). 



    A ASSEJES afirma, essencialmente, possuir representatividade abrangente, adequada e relacionada à matéria em discussão na presente Ação Direta, mostrando-se em condições de contribuir para o debate da matéria.



    O Requerente EDUARDO VOLNEY AMORIM se identifica como escrevente juramentado aprovado em concurso público e “pessoa natural que terá a sua vida funcional diretamente atingida pelo julgamento da presente ADI”. Assim, defende a legitimidade de sua intervenção na relação processual, de modo a “auxiliar e subsidiar com fatos e fundamentos específicos a presente causa”.



    É o relatório.



    Na Jurisdição Constitucional brasileira, o relator poderá admitir a manifestação de órgãos ou de entidades considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda, a repercussão geral da controvérsia e a representatividade dos postulantes. Na presente hipótese, os requerentes preenchem os requisitos essenciais e, uma vez admitidos como amici curiae, sua participação deverá ser a mais ampla possível. Juntamente com as audiências públicas, este instituto é instrumento de democratização e maior legitimidade da atuação deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em sede de Jurisdição Constitucional, tanto concentrada ADPF 54/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO; ADI 4.357/ED, Rel. Min. LUIZ FUX), quanto difusa (RE 631.053/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO; RE 566.349/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA), na medida em que concretiza uma maior abertura e pluralidade nas discussões, ensejando a colaboração com pareceres, dados e informações importantes sobre a questão controvertida, bem com acerca dos reflexos de eventual decisão desta SUPREMA CORTE.



    No caso, a ASSEJES preenche os requisitos essenciais para colaboração com a CORTE na condição de amicus curiae, na presente Ação Direta, considerando que representa a categoria funcional diretamente afetada pela norma impugnada.



    O mesmo não se pode dizer quanto ao requerimento formulado por Fábio de Oliveira Ribeiro, uma vez que a jurisprudência desta CORTE é pacífica quanto a impossibilidade de ingresso de pessoa física como amicus curiae em sede de controle abstrato de constitucionalidade (ADI 4.178, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Monocrática, DJ 16/10/2009; ADI 3.695, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Monocrática, DJe 14/4/2014; ADI 3.510, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Monocrática, DJ 11/5/2006; ADI 4.874, Rel. Min. ROSA WEBER, Monocrática, DJe de 27/9/2013; ADPF 413, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Monocrática, DJe 21/3/2018; ADI 5.730, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Monocrática, DJe 4/10/2017; ADI 4.403, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Monocrática, DJe 31/05/2010; ADPF 205, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Monocrática, DJe 09/03/2011). 



    Assim sendo, nos termos dos artigos 21, XVIII, e 323, § 3º, do Regimento Interno do STF c/c o art. 138 do Código de Processo Civil de 2015, DEFIRO APENAS O PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE requerido pela Associação dos Escreventes do Estado do Espírito Santo.



    À Secretaria, para as anotações pertinentes. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2024



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente